Tribunal: TCU
Processo: 013.770/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SERVIÇO DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - TRT/PE - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3873/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Fatima de Lourdes Borba de Araujo Queiroz e emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE - TRT/6a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que o ato concessório de que tratam estes autos foi considerado ilegal e negado registro por conter parcela de quintos incorporada decorrente de exercício de função de confiança/cargo em comissão entre 8/4/1998 e 4/9/2001, conforme Acórdão 7098/2022-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Bruno Dantas - peça 8), que foi tornado sem efeito recentemente pelo Acórdão 2726/2024-TCU-2a (rel. Min. Aroldo Cedraz - peça 33), que apreciou pedido de reexame interposto pelo TRT/6a Região, sob alegação de que o Tribunal não examinou "a legalidade da incorporação do valor correspondente a 4/5 da função de Assistente de Secretário/FC-5, oriunda da transformação da função de Assistente de Diretor/FC-3, exercida à época da efetiva incorporação", conforme excerto do voto condutor da deliberação que apreciou o recurso; considerando que o referido processo foi distribuído para minha relatoria em virtude da aposentadoria da ministra Ana Arraes e pelo fato de o ministro Bruno Dantas ter assumido a presidência do Tribunal; considerando que consta do ato concessório da interessada 1/5 de CJ-3 - Diretor de Secretaria, utilizando de tempo de exercício inclusive posterior 8/4/1998 para atingir o necessário (12 meses), e 4/5 de FC-3 - Assistente de Diretor, transformada em 4/5 de Assistente Secretário - FC-05 com base no Ato TRT 615/1997; considerando, no tocante à parcela de quintos posterior a 8/4/1998, que o Supremo Tribunal Federal - STF, no julgamento do RE 638.115/CE, a despeito de considerar inconstitucionais as incorporações de quintos referentes ao exercício de funções no período compreendido entre 9/4/1998 e 4/9/2001, modulou a decisão de forma a permitir a continuidade dos pagamentos, nos termos em que foram deferidos por sentença transitada em julgado proferida no âmbito do Poder Judiciário; considerando que, no caso em epígrafe, o TRT/6a Região informa que a parcela de quintos incorporados após 8/4/1998 está supostamente amparada por decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006, proferida nos autos da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (que tramitou na 7a Vara Federal do DF), proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra; considerando, entretanto, que não há comprovação nos autos demonstrando que a interessada autorizou expressamente a entidade associativa a representá-la em juízo na inicial da ação mencionada; considerando que o nome da interessada não constou da lista de associados que foram apontados pela Anajustra, na petição inicial (peça 40), como beneficiários da Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0; considerando que o entendimento do Tribunal é no sentido de que é possível a incorporação de somente 1/10 e não de 1/5 quando o período tenha se iniciado anteriormente a 10/11/1997 (décimo residual), conforme Acórdãos 925/1999 e 602/2024, ambos do Plenário do TCU; considerando que a interessada iniciou em 05/05/1997 o exercício da CJ-3, isto é, anterior a 10/11/1997, de modo que pode perceber 1/10 de incorporação do referido cargo sem absorção por aumentos futuros; considerando, ainda, que o ato concessório contém outra irregularidade decorrente da transformação indevida de função sem amparo legal, ou seja, de 4/5 de FC-3 para FC-5, elevando o valor percebido a título de quintos/décimos; considerando que a transformação da função está em desacordo com a uníssona jurisprudência desta Corte de Contas acerca do assunto, já que se deu nos termos do Ato TRT 615/1997, de 18/12/1997, que é posterior a conversão das parcelas de quintos em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, por força do §1o do art. 15 da Lei 9.527/1997, fato que impede a atualização do valor do benefício pela via da transformação, eis que deixou de ostentar a natureza de função comissionada; considerando que, a partir da conversão das parcelas de quintos/décimos em VPNI, a atualização da vantagem sujeita-se exclusivamente à revisão geral do funcionalismo público federal, ou seja, cessa a paridade com o valor atual da função que originou a incorporação efetivada; considerando que, segundo a jurisprudência do Tribunal, a incorporação de quintos e décimos deve ser feita com base na função efetivamente exercida ( Acórdão 4783/2014-TCU-Primeira Câmara , 77/2023 - 1a. Câmara, 10.401/2022 - 2a. Câmara, 16/2023 - 2a. Câmara e 8.502/2022 - 2a. Câmara); considerando que atos concessórios de aposentadoria que constam transformações de funções levadas a cabo pelo Ato TRT 615/1997, de 18/12/1997, já foram examinados pelo Tribunal e consideradas irregulares, a exemplo do Acórdão 77/2023 e Acórdão de relação 546/2024, ambos da 1a Câmara do Tribunal, e Acórdão 900/2022-TCU-Segunda Câmara ; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 06/05/2021, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade instrutora e do Ministério Público junto a este Tribunal pela ilegalidade e negativa de registro do ato. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Fatima de Lourdes Borba de Araujo Queiroz; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7, abaixo. 1. Processo TC- Processo 013.770/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Fatima de Lourdes Borba de Araujo Queiroz (XXX.022.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que: 1.7.1. promova o destaque da parcela excedente de "quintos" incorporado pela interessada posteriormente a 8/4/1998, transformando-a em parcela compensatória a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não está fundamentada em decisão judicial transitada em julgado, sem prejuízo de que é assegurado, nos termos do art. 5o da Lei 9.624/1998, o cômputo do tempo residual de exercício de funções comissionadas existente em 10/11/1997, não empregado para a concessão de quintos, para incorporação de parcela de décimo, com termo final, a qualquer tempo, na data em que o servidor completar o interstício de doze meses, de acordo com a sistemática definida na redação original do art. 3o da Lei 8.911/1994; 1.7.2. corrija as parcelas de "quintos" atribuídas à interessada, de modo que as frações incorporadas retratem as funções comissionadas efetivamente exercidas, e não aquelas decorrentes de eventuais transformações realizadas posteriormente; 1.7.3. informe à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente da presente deliberação; e 1.7.5. emita novo ato concessório de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, submetendo-o ao TCU, conforme prazos fixados na IN-TCU 78/2018.